Tribunal: TJBA
Processo: 8029057-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029057-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ERNESTO JOHANNES TROUW

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
COBRANÇA DE TFF
SOBRE ESTAÇÕES DE RÁDIO-BASE. FATO GERADOR. FISCALIZAÇÃO NORMAS DO CÓDIGO DE POSTURA. HIGIENE. POLUIÇÃO. COSTUMES. ORDEM. TRANQUILIDADE. SEGURANÇA PÚBLICA.

INTERESSE LOCAL.
P
ODER DE POLÍCIA EXERCIDO PELO MUNICÍPIO SOBRE A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM SOLO URBANO.
CABIMENTO.
TEMA 919 DO STF.
RE 776594 SP
.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO.

DECIS
ÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.